Tribunal: TJMT
Processo: 1015075-11.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015075-11.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), HELOISA CORREA RODRIGUES - CPF: 336.687.208-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
BUSCA E APREENSÃO
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
- NECESSIDADE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA
COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido d
a necessidade de intimação do autor nos casos de complementação no recolhimento das custas d
e distribuição.

Assim, ausente a intimação pessoal do autor, a anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da sentença proferida
nos autos da presente

Busca e Apreensão
,
ajuizada
em
face de

HELOISA CORREA RODRIGUES
,
que
, diante d
a não emenda da inicial

que determinou
o pagamento das custas do Contador/Distribuidor,
indeferiu a inicial
e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art
igo
485, I,

do CPC/15

-
ID nº
2
13121901
.

Em síntese, sustenta
o
apelante
o desacerto da sentença, pois
não foi intimado pessoalmente para recolhimento da complementação das custas iniciais
, ressaltando que
, nos c
aso
s
de cancelamento d
a
distribuição, a jurisprudência faz distinção entre a hipótese de ausência de recolhimento de custas iniciais e de complementação das custas iniciais, reservando-lhes tratamento jurídico diverso.

Alega que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal
do autor da ação para a complementação das custas é obrigatória, sendo que a extinção somente será possível nos casos de ausência com
pleta no recolhimento das citadas custas e despesas, o que não é o caso dos autos.

Defende que
sequer

foi
intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito.

Invoca a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual
, destacando que o rigorismo da técnica processual há de ser abrandado em homenagem ao escopo maior do processo,
notadamente em razão de que se trata de vício que pode ser sanado,
não se justificando

a extinção pre
matura do feito
.

Sob tais alegações, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de devolução dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões diante da não
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
o apelante

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

pro
pôs
a presente
Busca e Apreensão
em desfavor
de
HELOISA CORREA RODRIGUES
,
objetivando, em síntese, a apreensão do veículo
MARCA CHEVROLET ÔNIX HATCH LT 1.0 8V, PLACA QQN9E31, ANO 2019, RENAV
AM 001188407098,
ofertado
em alienação fiduciária no
C
ontrato
de Abertura de Crédito
nº
498691845
,
firmado entre as partes.

Narra na inicial
que a requerida deixou de cumprir as obrigações pactuadas desde 02/08/
2023,
razão pela qual foi constituída em mora
n
o valor
de
R$ 25.766,32

(vinte e cinco mil e setecentos e

sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)
e, esgotadas as tentativas de recebimento amigável do valor, ajuizou a demanda, com pedido de liminar.

Recebida a inicial, dos autos se observa a regularidade do pagamento das custas de distribuição no ID nº 213121888
.

No ID nº 213121892 determinou-se a emenda da inicial para a parte requerente comprovar o pagamento das custas do Distribuidor/Contador
no valor de R$ 73,86, bem como para
demonstrar
o recebimento
pela requerida
da carta registrada ou realização do pro
testo
.

A instituição financeira ve
io
aos autos (ID nº 213121894) comprov
ando
o endereço da demandada e a regularidade da notificação
, noticiando
já
ter
realizado o pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Na sequência (ID nº 213121896)
,
prolatou-se decisão com o deferimento parcial da liminar de busca e apreensão, condicionad
o seu cumprimento à comprovação do
recolhimento
, no prazo de 15 dias,
das custas do Contador/Distribuidor.

Após,
tendo sido
c
ertificada a inércia da parte autora, o feito foi sentenciado
para indeferir a
inicial
e
julgar

extin
to
o feito
sem resolução
de mérito.

Irresignada, recorre a instituição financeira/autora.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o caso é de provimento do recurso do apelante.

Com efeito,
na
hipótese, em que pese o apelante não tenha sido diligente como lhe incumbia,
a teor do art. 6º do CPC/15,
e atendido a determinação de emenda à inicial,
certo é que
dos autos se extrai que
já
foram
recolhidas as custas iniciais de distribuição
, conforme ID nº 213121888
, bem como o valor da diligência do Oficial de Justiça (ID nº 213121889).

Aliás, já foi, inclusive, deferida a liminar de busca e apreensão (ID nº
213121896
), condicionado seu cumprimento ao pagamento
das custas do Contador/Distribuidor.

Acerca da matéria
,
a
colenda Corte do STJ
tem entendido
pela necessidade de
intimação pessoal do autor para a complementação das custas
de distribuição
,

perfeitamente aplicável à hipótese dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido. 2. Consoante o entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária" (
AgInt
nos E
Dcl
no AR
Esp
n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023). 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.457.410/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. É firme a orientação desta Corte Superior de que a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023.)

Desta feita, ausente dos autos a intimação
pessoal
da instituição financeira para recolhimento das custas complementares, de rigor a anulação da sentença
com a
oportunização
de prazo para cumprimento da diligência.

P
restigia
-se, assim,

a efetividade d
a tutela jurisdicional, da
primazia do jul
gamento
de
mérito,

da
celeridade e economia processual e
aproveitamento dos a
t
os processuais já realizados
,
princípios
insculpidos
nos artigos 4º ao 9º do CPC/15
.

D
o exposto
,
com essas consid
erações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024